Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA IMOBILIÁRIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITO TELHADO. CONSERTO. BENFEITORIA NECESSÁRIA. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. ART. 35, DA LEI No 8.245/1991. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO. ABATIMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS EXISTENTES. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Por se tratar de questão de ordem pública, a legitimidade das partes é suscetível de apreciação em qualquer grau de jurisdição, e independente de provocação das partes.
2. Assim, considerando que a administradora do imóvel não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende obter a condenação do locador por reparos feitos no imóvel locado, juntamente com a devolução da caução fornecida, há de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade de ofício.
3. No particular, é fato incontroverso nos autos que houve a necessidade de realizar conserto do telhado do imóvel locado, diante do surgimento de goteiras e mofo no teto, de modo que o reparo em questão pode ser caracterizado como uma benfeitoria necessária, nos termos do art. 96, §3o, do CC, devendo ser custeada pelo proprietário do imóvel (art. 35 da Lei no 8.245/1991).
4. No que tange à forma de restituição do reparo, o caso dos autos atrai a sistemática de devolução na forma simples, porquanto a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil e pela Lei de Locações (no 8.245/1991), não tendo caráter de consumo, bem assim, não se verifica má-fé do locador.
5. Demais disso, o valor da caução deverá ser restituído para a locatária, após o abatimento dos eventuais encargos locatícios pendentes.
6. Nos casos em que haja mera inexecução contratual ou que o ato se enquadre em mero dissabor ou aborrecimento passíveis de ocorrer na vida cotidiana, não se vislumbra o dever de reparação na esfera moral. Precedentes desta e. Corte de Justiça.
7. No que concerne aos honorários advocatícios, segundo preconiza o art. 85, §2o, do CPC, eles serão arbitrados considerando o valor da condenação, do proveito econômico, ou, quando não sendo possível mensurá-lo, com base no valor da causa.
8. Preliminar de ilegitimidade suscitada de ofício acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.